Tribunal: TJDFT
Processo: 0719845-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRECLUSÃO. REGRESSÃO DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DA APENADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos em face decisão que havia reconhecido a prática de falta grave, mas deixado de decretar a regressão de regime da apenada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decisão de regressão, por ausência de prévia oitiva da apenada; e (ii) estabelecer se é possível rever a decisão que reconheceu a prática da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apenada foi ouvida em audiência de justificação, na presença de sua advogada, conforme determina o art. 118, § 2o, da LEP, não havendo que se falar em nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A regressão de regime é medida impositiva diante do reconhecimento da falta grave, conforme o art. 118, I, da LEP.
5. A defesa não interpôs, tempestivamente, recurso contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave, encontrando-se a matéria preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A oitiva da apenada em audiência de justificação, na presença de sua advogada, atende ao disposto no art. 118, § 2o, da LEP. 2. A regressão de regime é medida impositiva diante do reconhecimento da falta grave, conforme o art. 118, I, da LEP. 3. Não havendo a defesa interposto, tempestivamente, recurso contra a decisão que reconheceu a prática de falta grave, mas apenas contra a que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, a qual decretou a regressão ao regime fechado, por ter considerado, erroneamente, na decisão anterior, que a apenada já se encontrava em tal regime, não cabe mais a discussão acerca da ocorrência ou não da transgressão disciplinar, em vista da preclusão da matéria."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VII; LEP, art. 118, § 2o; LEP, art. 118, I.